Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-02.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CIVIL. INDENIZAÇÃO. REDE DE ENSINO DISTRITO FEDERAL. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. CRIANÇA VÍTIMA DE CRIME SEXUAL DENTRO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO E DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO.
1. A responsabilidade civil do Estado e da empresa prestadora de serviço público, em relação aos danos que seus prepostos, nessa qualidade, causarem a terceiros, é objetiva, não se questionando da ocorrência ou não de culpa, a teor do disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando perquirir o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva do ente público, no caso, do prestador de serviço público.
2. Demonstrado o ato ensejador do dano, bem como o nexo de causalidade, surge a obrigação de indenizar, que deve ser fixada levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade em face do abalo sofrido, bem como o caráter compensatório e inibidor da medida. Estipulada indenização em valor elevado, procede-se a sua redução.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.